Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ICMS. ADESÃO AO REFIS. POSTERIOR NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO C. STF. OPÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caso dos autos versa sobre o parcelamento dos débitos de ICMS realizados por meio de adesão ao programa REFIS/2021, o qual foi objeto de nova notificação de cobrança por parte da Administração, o que levou à revisão do ato administrativo.

2. Após ter sido constatada a irregularidade, a Administração procedeu ao cancelamento da notificação equivocadamente feita e à anulação do ato administrativo de parcelamento realizado, concedendo ao contribuinte a opção de substituição do parcelamento. 3. O ato administrativo de anular os atos que estejam em discordância com a legislação de regência constitui-se como o poder de autotutela, sendo permitido no ordenamento jurídico. Nesse sentido é o teor da Súmula 473 do c. STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

4. Nesse sentido, a Administração poderá rever os atos administrativos praticados, podendo ser anulados ou revogados. No particular, o ato administrativo referente ao parcelamento realizado perdeu o objeto, entretanto, em detrimento dos princípios do devido processo legal e da razoabilidade e proporcionalidade, o ato foi devidamente informado ao contribuinte para que as medidas possíveis.

5. Assim, o autor foi informado da possibilidade de aproveitamento do parcelamento outrora realizado, bastando que se manifestasse a respeito da substituição dos débitos, os quais tem como base o mesmo fato gerador.

6. Logo, não se vislumbra irregularidade na revisão do ato administrativo de parcelamento, por se tratar de expressão do poder-dever de autotutela da Administração, subsistindo a exigibilidade do débito tributário.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.